Tribunal: CARF
Processo: 11080.003598/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.003598/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.001 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
TERRAMAR INVESTIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/01/2004
REGIME
CUMULATIVO.
EMPRESA
HOLDING.
JUROS
SOBRE
CAPITAL PRÓPRIO. RECEITA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
INCIDÊNCIA DA COFINS.
As receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o capital próprio
auferidas por pessoa jurídica cujo objeto social seja a participação no capital
social de outras sociedades (holding) compõem sua receita bruta para fins de
apuração da Cofins devidas no regime de apuração cumulativa.
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconhecem a existência de indébito tributário não
podem ser objeto de pedido de restituição administrativo, sob pena de ofensa
ao art. 100 da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003598/2010-42
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003598/2010-42

Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
O presente processo tem por objeto a manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte acima identificado em face do Despacho Decisório n° 1.978/2010 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre-RS, concernente ao Pedido
Eletrônico de Restituição n° 04698.59813.131008.1.2.54-4878, no qual fora solicitada a
repetição de pagamentos indevidos ou a maior efetuados a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins dos períodos de apuração de junho/2003 a
janeiro/2004.
Através do referido Despacho Decisório, a autoridade fiscal reconheceu parcialmente o
direito creditório, no montante de R$ 31.534,31, mas indeferiu integralmente o Pedido
Eletrônico de Restituição. Os fundamentos constantes do Despacho Decisório podem
ser resumidos da seguinte forma:
O contribuinte pede restituição com base na decisão judicial transitada em julgado no
processo de mandado de segurança n° 1999.71.00.008029-9, impetrado com o objetivo
de afastar o alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS preconizado pela Lei
n° 9.718/98. Esse processo tramitou na 10a Vara Federal do Porto Alegre, na qual foi
proferida sentença que concedeu parcialmente a segurança, ordenando que a Fazenda
Nacional se abstivesse de exigir da empresa o recolhimento da contribuição para o PIS e
da Cofins sobre as receitas que não integram o seu faturamento, permanecendo o
conceito de faturamento nos moldes dos diplomas normativos anteriores à Lei n°
9.718/98. O Tribunal Regional Federal da 4a Região reformou essa decisão, dando
provimento à apelação da União Federal e à remessa oficial. Por fim, o Supremo
Tribunal Federal, por meio de decisão monocrática da relatora Min. Ellen Gracie, deu
provimento parcial ao recurso extraordinário do contribuinte e concedeu a segurança na
parte concernente à ampliação da base de incidência promovida pelo art. 3°, § 1°, da Lei
9.718/98. Esta última decisão transitou em julgado em 17/02/2006.
O contribuinte interessado é uma empresa “holding”, o que torna necessária uma análise
diferenciada de suas receitas em cotejo como que foi decidido no processo judicial. O
comando judicial é no sentido de que as bases de cálculo do PIS e da Cofins não sejam
ampliadas como está prescrito no § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, mas isso não
significa que a base de cálculo e os valores devidos devam ser iguais a zero. A Terramar
Investimentos S/A é uma empresa diferenciada das demais empresas típicas
(comerciais, industriais e prestadoras de serviços), pois é uma “holding”, ou seja, uma
sociedade gestora de participações sociais, criada com o objetivo de administrar e
controlar um grupo de empresas típicas. Há uma distinção básica entre esses dois tipos
de empresas: o faturamento de uma sociedade empresarial típica é a receita originária da
venda de mercadorias, produtos e serviços; já as “holdings” auferem receitas que
correspondem basicamente a juros sobre capital próprio e juros sobre mútuos (prestação
de serviços operacionais com controladas/coligadas). Essas receitas representam o
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003598/2010-42

faturamento da interessada e devem sofrer a incidência da Cofins, haja vista que, apesar
de ser uma “holding”, ela está submetida ao nosso ordenamento jurídico e, como todas
as demais pessoas jurídicas, deve contribuir para a seguridade social nos termos art. 195
da Constituição Federal.
Em trabalho de auditoria, realizou-se a análise dos livros fiscais e contábeis do
contribuinte, procedendo-se ao detalhamento de suas receitas financeiras. Da análise do
Livro Razão e do Plano de Contas, foram verificadas as receitas operacionais da
“holding”, originárias das controladas/coligadas (prestação de serviços). No cálculo
apresentado pelo contribuinte não havia sido considerada sua obrigação de contribuir,
entendendo a interessada que os valores devidos seriam iguais a zero. Porém, em
consideração ao dispositivo constitucional acima referido e ao resultado da auditoria,
deve-se considerar que as receitas financeiras vinculadas às empresas controladas são o
faturamento da “holding”, compondo a base de cálculo da Cofins. A partir dessa
conclusão, foi efetuado cálculo através do programa “CTSJ - Cálculo do Crédito
Tributário Sub Judice”, concluindo-se pela existência de saldo favorável ao contribuinte
no valor de R$ 31.534,31 em 13/10/2008 (data do pedido de restituição).
Analisando as peças processuais constantes do processo de habilitação do crédito e o
acompanhamento processual via internet, verificou-se que a decisão judicial na qual a
empresa procura amparar seu pedido de restituição foi proferida em sede de mandado de
segurança. Ocorre que essa ação tem natureza mandamental (visa a uma ordem de fazer
ou não fazer) e não é uma ação de repetição de indébito (que teria natureza
‘condenatória, implicando obrigação de dar/pagar). O mandado de segurança não é
sucedâneo da ação de cobrança (Súmula 269 do STF) e não serve para convalidar
compensação realizada pelo contribuinte (Súmula 460 do STJ). Portanto, tendo em vista
a via processual eleita, o contribuinte teria direito somente à compensação, mas não à
restituição dos créditos tributários pleiteados a título de Cofins decorrentes da
inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, eis que não houve
provimento judicial nesse sentido.
Em síntese, concluiu-se que: (a) como todas as demais pessoas jurídicas, as "holdings"
devem contribuir para o financiamento da seguridade social, sendo que no presente caso
as receitas auferidas pela interessada são juros sobre mútuos e juros sobre capital
próprio, que representam o faturamento decorrente de prestação de serviços
operacionais com coligadas/controladas; (b) pelo resultado da auditoria interna, deve-se
considerar que as receitas financeiras vinculadas às controladas/coligadas são o
faturamento da "holding", compondo a base de cálculo das contribuições; (c) pelo
cálculo do programa CTSJ, o crédito favorável à interessada é igual a R$ 31.534,96; (d)
o contribuinte não tem direito à restituição dos eventuais créditos tributários pleiteados,
pois não houve provimento judicial nesse sentido.
O contribuinte foi cientificado em 27/09/2010 e apresentou manifestação de
inconformidade em 25/10/2010, com as alegações a seguir sintetizadas:
Contesta a interpretação construída pela autoridade fiscal acerca da obrigação das
“holdings” de apurar e recolher a Cofins sobre todo e qualquer recebimento. Argumenta
que a Constituição Federal não institui tributos, mas apenas estipula sobre o que,
quando e como os mesmos poderão ser instituídos por lei. Assevera que a afirmação
genérica de que as receitas provenientes das empresas controladas devem ser
consideradas receitas operacionais da “holding” é evidentemente exagerada, equivocada
e desprovida de previsão legal específica. As “holdings”, como qualquer outra empresa,
podem não contribuir em nada para a seguridade social, caso não exerçam atividades e
não aufiram receitas previstas nas hipóteses legais de incidência. No caso, a atividade de
conceder empréstimos para as empresas controladas e cobrar os juros correspondentes
não se enquadra na atividade operacional/objeto social da empresa, pois não se trata de
instituição financeira. Da mesma forma, é a própria normatização estatal que conceitua
os juros sobre capital próprio como uma remuneração de caráter financeiro paga em
contrapartida ao capital próprio investido na empresa, em isonomia ao tratamento
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003598/2010-42

dispensado ao capital de terceiros de que possa a empresa se valer para financiar suas
atividades. Conclui que se trata de receitas financeiras, e não receita de natureza
operacional, motivo pelo qual não deve haver qualquer incidência ou recolhimento da
Cofins.
Questiona o entendimento da autoridade fiscal de que o tipo de ação utilizada (mandado
de segurança) afastaria o dever do órgão de proceder à devolução dos valores
indevidamente recolhidos. Afirma que no mínimo a decisão judicial afastou a
exigibilidade do tributo sobre receitas diversas do faturamento mensal da empresa, o
que deixa evidente o seu direito à devolução dos valores exigidos e pagos a maior.
Ressalta que não se está diante de uma execução judicial de sentença via precatório,
mas sim de procedimento administrativo para fazer valer a decisão judicial de cunho
mandamental segundo a qual a autoridade deve abster-se de exigir o tributo (ou
permanecer com o mesmo). Com efeito, se a ordem judicial declarou/garantiu ao
contribuinte o direito de calcular o tributo considerando como base de cálculo o
faturamento, esse mandamento deve ser observado pela autoridade que analisa o pedido
de restituição.
Afirma que inexiste lei ou instrução normativa que mencione que o crédito reconhecido
em mandado de segurança não pode ser objeto de restituição administrativa ou só pode
ser devolvido mediante declaração de compensação. Ao contrário, no momento do
protocolo do pedido de restituição (13/10/2008) havia previsão expressa de que o
crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado teria a Declaração de
Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o de Ressarcimento recepcionados
após prévia habilitação do crédito (art. 51 da Instrução Normativa SRF n° 600/2005).
Ou seja, são as próprias normas administrativas que permitem a opção pela utilização de
Pedido Eletrônico de Restituição ou de Ressarcimento de crédito reconhecido
judicialmente por decisão judicial transitada em julgado. Refere, ainda, as decisões que
deferiram os processos de habilitação anteriormente protocolados, as quais
mencionaram a possibilidade de utilização do crédito em Pedido Eletrônico de
Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento.
Indaga se a autoridade fiscal utilizaria o mesmo argumento para indeferir caso se
tratasse de pedido de compensação. Questiona como ficariam as milhares de
declarações de compensação enviadas pelos contribuintes com base em mandado de
segurança. Discute qual seria a abrangência e a utilidade da decisão proferida no
processo de habilitação do crédito. Assevera que a compensação não deixa de ser uma
forma de ressarcimento, diferindo apenas na maneira como é feita, tanto é assim que a
Instrução Normativa SRF N° 600/2005 menciona que o crédito passível de restituição
“pode” ser utilizado para compensação de débitos próprios. Ressalta que há tempos a
jurisprudência reconhece a desnecessidade de valoração judicial do crédito tributário
quando se tratar de mandado de segurança, posto que em tal ação existe o
reconhecimento do direito ao crédito cabendo ao sujeito ativo acompanhar e fiscalizar a
apuração realizada pelo contribuinte com vistas ao exato cumprimento da decisão
judicial proferida. Conclui que não há que se falar em inexistência de reconhecimento
judicial do crédito, sob pena de se estar deixando de observar os termos da decisão
judicial transitada em julgado.
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a reforma do despacho
decisório contestado, com a consequente aprovação e integral restituição do crédito
originalmente apresentado e formalmente postulado, no valor de R$ 203.797,66 de
Cofins (em 13/10/2008).
Em 23 de agosto de 2018, através do Acórdão n° 06-63.613, a 5a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003598/2010-42

A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 13 de
setembro de 2005, às e-folhas 521.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 09 de outubro de 2018, às e-
folhas 522, de e-folhas 524 à 543.
Foi alegado:
 Da necessidade de bem delimitar o alcance da base de cálculo da
COFINS para as empresas denominadas “holdings”;
 Do equivocado afastamento da decisão judicial transitada em julgado
nos autos do Mandado de Segurança para fins do pedido administrativo
de restituição de indébito.
FACE AO EXPOSTO, forte nos fundamentos de fato e de direito acima
expendidos, requer a Vossas Senhorias o integral acolhimento e provimento do/ao presente
Recurso, com a reforma integral do acórdão de primeira instancia aqui recorrido, aprovando-se,
finalmente, para integral restituição, o crédito originalmente apresentado e formalmente
postulado, no apontado valor de R$ 203.797,66 (COFINS) em 13.10.2008, posto serem as
receitas financeiras auferidas em mútuos e em disponibilização/remuneração de capital pela
empresa requerente de natureza não operacional, e, portanto; no período em questão, não sujeitas
a qualquer incidência ou recolhimento da contribuição COFINS (o então pago a este título, assim
integralmente indevido), por ser medida de JUSTIÇA!
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 13 de
setembro de 2005, às e-folhas 521.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 09 de outubro de 2018, às e-
folhas 522.7
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegadas as seguintes questões:
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003598/2010-42

 Da necessidade de bem delimitar o alcance da base de cálculo da
COFINS para as empresas denominadas “holdings”;
 Do equivocado afastamento da decisão judicial transitada em julgado
nos autos do Mandado de Segurança para fins do pedido administrativo
de restituição de indébito.
Passa-se à análise.
- Do pleito.
Trata-se de processo formalizado para tratamento manual de pedido de
restituição eletrônico a título de COFINS, com base em decisão judicial transitada em julgado
(processo judicial principal) e para cumprimento de prazo estipulado em outro processo judicial
(processo judicial secundário):
 processo judicial principal: mandado de segurança, processo n°
1999.71.00.008029-9 (RS): alargamento da base de cálculo do PIS e da
COFINS, pela Lei n° 9.718/98;
 processo judicial secundário: mandado de segurança, processo n°
5014684-81.2010.404.7100/RS: ordem judicial com prazo para análise
e decisão sobre o processo principal.
Pela ordem do Juízo da 1a Vara Federal Tributária de Porto Alegre, de
21/07/10, em liminar no mandado de segurança n° 5014684-81.2010.404.7100/RS (fl. 213), foi
fixado o prazo de 30 (trinta) dias (a contar da data da posse de todos os documentos necessários
para o seu cumprimento), para que se proceda da seguinte forma:
 analise-se os pedidos de restituição e profira-se decisão fundamentada,
desde que presentes todos os documentos necessários;
 caso acolhido o pedido, ultime-se a restituição no prazo subsequente de
30 (trinta) dias, praticando-se todos os atos necessários ao andamento
dos feitos.
- Auditoria interna: análise das receitas financeiras
Em trabalho de auditoria interna (fls. 248/289) realizou-se a análise dos livros
fiscais e contábeis da interessada, procedendo-se ao detalhamento das receitas financeiras da
empresa. Percebeu-se, pela planilha de fl. 286, que os valores constantes da DIPJ, correspondem
aos dados constantes do LIVRO RAZÃO (fls. 251/264), do PLANO DE CONTAS (fls. 265/281)
e das planilhas apresentadas pelo contribuinte, fls. 248/250.
Da análise do Livro Razão e do Plano de Contas, com o objetivo de identificar
o tipo, a origem das receitas financeiras, constatou-se que não constam as seguintes receitas não
operacionais da "holding", porque originárias das controladas/coligadas (prestação de serviços):
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003598/2010-42

No cálculo das receitas financeiras apresentadas pela interessada em suas
planilhas de fls. 4 e 248/250, não foi considerada sua obrigação de contribuir, como toda a
sociedade, mesmo após a decisão judicial referida. Veja-se que a interessada entende que os
valores devidos são iguais a zero. Os valores declarados estão especificados na planilha de fl.
250, elaborada pelo contribuinte.
Porém, em consideração ao dispositivo constitucional referido e pelo resultado
da auditoria interna, deve-se considerar no cômputo das receitas financeiras apresentadas na
planilha acima, apenas as receitas vinculadas às controladas/coligadas. As receitas vinculadas às
controladas são, na verdade, o faturamento das ‘‘holdings". Daí tem-se o cálculo na planilha de
folha 288, de composição da base de cálculo, que considera apenas as receitas vinculadas às
controladas/coligadas.
- Cálculo do crédito.
Após o procedimento de auditoria interna de fls. 248/289, procedeu-se ao
trabalho do cálculo do crédito favorável ao contribuinte, no programa CTSJ, Cálculo do Crédito
Tributário “Sub Judice”:
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003598/2010-42

De ressaltar que os valores informados como pagamentos (fls. 04 e 248)
referem-se a créditos de Saldo Negativo de IRPJ, originários de compensações (fls. 65/81),
homologadas em outros processos, de nos 11080.901851/2005-68 e 11080.901852/2005-11 (fls.
136/139). Vide planilha de fl. 288.
Portanto, à vista das planilhas resultantes do trabalho de auditoria (fls.
286/289) e do cálculo do crédito no programa CTSJ, os valores devidos a título de COFINS não
são iguais a zero e pelo cálculo do crédito (fls. 290/303), o crédito é que é igual a zero, restando,
ainda, um débito em aberto (PA: dez/03, fl. 292).

- Da empresa.
A TERRAMAR INVESTIMENTOS S/A é uma empresa diferenciada das
demais empresas típicas: comerciais, industriais ou prestadora de serviços, porque é uma
"holding", que é uma sociedade gestora de participações sociais (conhecida em inglês por
holding). Trata-se de uma forma de sociedade criada com o objetivo de administrar e controlar
um grupo de empresas típicas, as controladas.
A distinção básica entre estes dois tipos de empresas, para os fins aqui
propostos, se dá em relação ao faturamento. O faturamento de uma sociedade empresarial típica
(comercial, industrial, prestadora de serviços) é a receita originária da venda de mercadorias,
produtos e serviços.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003598/2010-42

Já as "holdings” não geram bens, produtos e serviços originários das
industriais, nem do comércio. As receitas auferidas pelas "holdings" são basicamente, juros e
mútuos, das contas (prestação de serviços operacionais com coligadas/controladas). No caso
deste processo as receitas que representam faturamento da "holding” são:
(a) juros sobre mútuos;
(b) Resultados Positivos em Participações Societárias.
Portanto, não obstante o fato de a interessada ser uma "holding", como todas as
demais pessoas jurídicas, está submetida ao nosso ordenamento jurídico, à nossa Constituição, e
o art. 195 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que a seguridade social será
financiada por toda a sociedade.
Pela análise dos documentos juntados, denota-se que uma empresa “holding” é
controladora de outras empresas (controladas), senão veja-se:
a) a planilha de cálculo (fls. 04 e 248) colhida do processo de habilitação,
o valor devido é “zero”: por este fato, conclui-se que se trata de uma
empresa "holding";
b) consulta CNPJ (fl. 116), onde consta o CNAE: 6462-0-00: “Holdings"
de instituições não-financeiras.
Por se tratar de uma empresa, do tipo “holding", este processo requer uma
análise diferenciada sendo necessário um detalhamento das receitas deste tipo de empresa em
confronto com o contexto do que foi decidido judicialmente e o que se entende por faturamento
no caso da TERRAMAR INVESTIMENTOS S/A.
A decisão judicial que transitou em julgado em 17/02/06 (fl. 63) tem a seguinte
redação:
“Ante o exposto, conheço deste recurso extraordinário e o provejo em parte, para
conceder a segurança exclusivamente na parte concernente à ampliação da base de
incidência promovida pelo art. 3o, §1°, da Lei 9.718/98.
Publique-se.
Brasília, 24 de novembro de 2005.”

- “Holdings” de instituições financeiras ou não-financeiras.
O DESPACHO DECISÓRIO DRF/POA n°: 1.928/2010 de 14 de setembro de
2010, a partir das e-folhas 340, cita o Parecer PGFN/CAT/N0 2.773/2007, de 13 de dezembro de
2007, que trata da prestação dos serviços das instituições financeiras e seguradoras. Através
desse parecer se estabelece um paralelo e esclarecer o caso das “holdings” de instituições
financeiras ou não-financeiras.
A ideia principal do parecer parte das seguintes premissas:
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003598/2010-42

a) princípio da universalidade na manutenção da seguridade social (caput do
art. 195 da CRFB): todas as pessoas físicas e jurídicas têm que
contribuir com a previdência social;
b) principio da capacidade contributiva (§ 1o do art. 145 da CRFB): quem
tem mais capacidade financeira tem mais condições de contribuir.
O referido parecer esclarece que, antes da entrada em vigor da Lei n°
9.718/98, para as instituições financeiras e seguradoras:
 já havia isenção da COFINS (§ único do art. 11, LC 70/91);
 já recolhiam a CSLL, com alíquota majorada, (caput, art. 11, LC 70/91);
 já recolhiam o PIS (Lei 9.701/98).
Após a entrada em vigor da Lei n° 9.718/98, as instituições financeiras e
seguradoras, quanto ao PIS e a COFINS:
 foram tributadas somente pelo disposto no art. 2o, da Lei 9.718/98;
 por este dispositivo legal a base de cálculo seria a receita bruta da
pessoa jurídica;
 o § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/98, ampliou o conceito de receita bruta
para abarcar as receitas não- operacionais, e foi considerado
inconstitucional pelo STF.
Ou seja, o art. 2o e o caput do art. 3o não foram declarados inconstitucionais,
pois a declaração de inconstitucionalidade foi somente do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/98. Esta
declaração de inconstitucionalidade não tem o condão de modificar o fato de que a base de
cálculo do PIS e da COFINS continua sendo a receita bruta da pessoa jurídica, com as exclusões
dos §§ 5° e 6o, do mesmo art. 3°, sem abarcar as receitas não operacionais.
Para se entender o que o Parecer PGFN/CAT/N0 2.773/2007, de 13 de
dezembro de 2007, tenta demonstrar, há que se identificar o tipo específico de cada receita
financeira, pois as receitas financeiras, conforme artigos. 2° e 3°, caput e §§ 5° e 6°, da Lei n°
9.718/98, nestes casos:
 podem ser classificadas como serviços para fins tributários;
 estão sujeitas à incidência das contribuições sociais referidas;
 pela decisão judicial, somente na parte declarada inconstitucional: § 1o
do art. 3o da Lei n° 9.718/98, não podem ser classificadas como
serviços para fins tributários.
O conceito de receita bruta está disposto na respectiva legislação de cada
contribuição social:
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003598/2010-42

 PIS: art. 3o da Lei n° 9.715/98: receitas da venda de mercadorias e da
prestação de serviços;
 COFINS: no art. 2o da LC 70/91: receitas da venda de mercadorias e da
prestação de serviços.
No caso concreto a receita bruta das instituições financeiras e não- financeiras
seria:
 instituições financeiras: receitas da cobrança de tarifas (serviços
bancários) e das operações bancária (intermediação financeira);
 seguradoras: receitas do recebimento de prêmios;
 "holdings": receitas originárias de prestação de serviços junto às
controladas.

- Mandado de Segurança: pedido de restituição
Pela Certidão de 19/04/06 (fl. 39), em 04/05/99, TERRAMAR CORRETORA
DE MERCADORIAS LTDA. e a TERRAMAR INVESTIMENTOS S/A impetraram o mandado
de segurança, processo n° 1999.71.00.008029-9 (RS), objetivando a abstenção de qualquer ato
administrativo tendente à exigência da COFINS e PIS, fora dos moldes preconizados pela LC
70/91 e pela Lei 9.715/98.
Em 05/05/99 (fl. 41), o Juízo Federal da 10a Vara Federal de Porto Alegre,
indeferiu a medida liminar requerida:
“Em razão disso, indefiro a liminar requerida, facultando, porém à demandante a
promoção do depósito judicial integral dos valores exigidos pelo fisco em razão da
legislação aplicada, que, uma vez concretizado, suspenderá a exigibilidade do tributo”
(grifou-se)
Pela decisão monocrática de 06/08/99 (fl. 43), a Exma Juíza Relatora Tânia
Terezinha Cardoso Escobar, do Tribunal Regional Federal da 4a Região, no julgamento do
Agravo de Instrumento, processo n° 1999.04.01.066345-5/RS, deferiu o pedido para que não
sejam aplicadas, no caso, “as” disposições da Lei n° 9.718/98, na cobrança do PIS e da COFINS:
“Face ao exposto, DEFIRO o pedido para afastar as disposições da Lei n° 9.718/98 na
cobrança do PIS e da COFINS." (grifou-se)
O Exm° Juiz Federal Luiz Clóvis Nunes Braga (fls. 44/48) pela sentença de
13/12/99, CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA para ordenar à parte impetrada que
se abstenha de exigir da interessada o recolhimento da contribuição para o PIS e da COFINS
incidentes sobre as receitas que não integrem o faturamento das autoras:
“Isto posto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para ordenar à parte
impetrada que se abstenha de exigir da impetrante o recolhimento da contribuição para
o PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas que não integrem o faturamento das
autoras, uma vez que inconstitucional o § 1° do art. 3°, da Lei n° 9.718/98,
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003598/2010-42

permanecendo o conceito de faturamento nos moldes dos diplomas normativos
anteriores à Lei n° 9.718/98, que disciplinam as mesmas contribuições, bem como
reconhecendo o direito da impetrante a compensar as quantias indevidamente pagas, nos
termos da fundamentação...” (grifou-se)
Em Sessão de 05/10/00, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4a
Região (fl. 59), julgou a ação improcedente na Apelação em Mandado de Segurança n°
1999.71.00.008029-9 (RS), negou provimento ao apelo da impetrante e deu provimento à
remessa oficial e ao apelo da União, nos termos do voto da Exma Juíza Relatora Tânia Terezinha
Cardoso Escobar (fl. 56):
“Face ao exposto, nego provimento á apelação das impetrantes e dou provimento à
apelação da União Federal e à remessa oficial."
Conforme decisão monocrática de 24/11/05 (fl. 63), a Exma Ministra Relatora
Ellen Gracie, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário n° 346. 346-2/RS da interessada
contra o acórdão para conceder a segurança exclusivamente na parte concernente à
ampliação da base de incidência promovida pelo art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
Em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, trazida no Recurso
Voluntário, adoto a ratio decidendi pautada no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3301-006.053,
de 13/06/2019, de redação da i. Conselheira Semiramis de Oliveira Duro.
Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da
Lei n° 9.718/98 pelo Pleno do STF (RE n° 357.950, RE n° 390.840, RE n° 358.273 e RE n°
346.084), de 09/11/2005, em relação à base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, no que
pertine às instituições financeiras, tem-se o quadro a seguir traçado.
No julgamento do RE n° 390.840/MG, conclui-se do voto do Ministro Relator
Marco Aurélio, que se considera receita bruta ou faturamento o que decorra quer da venda de
mercadorias, quer da venda de serviços ou de mercadorias e serviços, não se considerando
receita de natureza diversa.
Por sua vez, no voto-vista do Ministro Cezar Peluso, depreende-se que
faturamento ou receita bruta é o resultado econômico das operações empresariais típicas, que
constitui a base de cálculo das contribuições. Concluiu o Ministro em seu voto:
Por todo o exposto, julgo inconstitucional o §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, por
ampliar o conceito de receita bruta para “toda e qualquer receita” (...)
Quanto ao caput do art. 3°, julgo constitucional, para lhe dar interpretação conforme a
Constituição, nos termos do julgamento proferido no RE n° 150.755/PE, que tomou a
locução receita bruta como sinônimo de faturamento, ou seja, no significado de ‘receita
bruta de venda de mercadoria e de prestação de serviços', adotado pela legislação
anterior, e que, a meu juízo, se traduz na soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais.
O Ministro Peluso, em esclarecimentos, enfatizou:
Quando me referi ao conceito construído, sobretudo, no RE 150.755, sob a expressão
“receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço”, quis significar que
tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo incremento patrimonial resultante
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003598/2010-42

do exercício de atividades empresariais típicas. Se determinadas instituições prestam
tipo de serviço cuja remuneração entra na classe das receitas chamadas financeiras, isso
não desnatura a remuneração de atividade própria do campo empresarial, de modo que
tal produto entra no conceito de “receita bruta igual a faturamento”.
(Grifo e negrito nossos)
Da análise do julgamento do STF, observa-se que restou, portanto, assentado
que faturamento é o produto das atividades típicas, ou seja, os ingressos que decorram da razão
social da empresa.
Ademais, o alcance do termo faturamento abarcando a atividade empresarial
típica restou assente no RE n° 585.235/MG, no qual se reconheceu a repercussão geral do tema
concernente ao alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no §1° do art. 3° da
Lei n° 9.718/98 e reafirmou-se a jurisprudência consolidada pelo STF nos leading cases:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3°, §1° da Lei n° 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes
do Plenário (RE n° 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJDE 1°.9.2006;
REs n° 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
15.8.2006). Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso
improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS
prevista no art. 3°, §1°, da Lei n° 9.718/98.
No voto, o Ministro Cezar Peluso consignou:
O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do
§1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando,
assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais (...)
Restou pacificado que a declaração de inconstitucionalidade do §1° do art. 3°
da Lei n° 9.718/98 não afastou a tributação sobre as receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais típicas da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Nesse sentido, a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2004
PIS/PASEP.
BASE
DE
CÁLCULO.
LEI
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecidas como de
Repercussão Geral, sistemática prevista no artigo 543-B do Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado
pelo contribuinte. Artigo 62-A do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Declarado inconstitucional o § 1° do caput do artigo 3° da Lei 9.718/98, integra
a base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.001 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003598/2010-42

COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep o faturamento mensal,
representado pela receita bruta advinda das atividades operacionais típicas da
pessoa jurídica.
Recurso Especial do Contribuinte Negado.
(Acórdão n° 9303002.934, Redator designado: Ricardo Paulo Rosa, sessão de
03/06/2014).
Dessa forma, considera-se como faturamento as receitas que decorrem da
venda de mercadorias, da venda de serviços ou de mercadorias e serviços, não se considerando
receita de natureza diversa. É o resultado econômico da atividade empresarial estatutária
(operacional), que constitui a base de cálculo do PIS e da COFINS.
No presente caso, o que está em análise são as receitas auferidas pela holding:
juros sobre mútuos e juros sobre capital próprio.
O artigo 3o do Estatuto Social da TERRAMAR INVESTIMENTOS S.A., CNPJ n°
91.411.181/0001-02, NIRE 43.300.030.768, assim estipula (e-folhas 12):
ARTIGO 3o
A Sociedade terá por objeto participar como sócia ou acionista do capital de
outras sociedades, quaisquer que sejam seus escopos econômicos.
Juros sobre mútuos e juros sobre capital próprio são o resultado econômico da
atividade de prestação de serviços junto às controladas. Portanto, Receitas Operacionais.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital